Tribunal: STF
Processo: Rcl 42433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição, com pedido liminar, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, segundo o reclamante, teria descumprido a minha decisão na Reclamação 42.433/MG, proferida no dia 05 de agosto de 2020, a qual julguei parcialmente procedente, nos seguintes termos: 
    "(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Uma vez que consta a informação de que o interrogatório do reclamante, no Inquérito Policial n. 0605503- 14.2018.8.13.0024, anteriormente agendado para o dia 06 de agosto de 2020, já foi redesignado para o dia 12 de agosto de 2020, JULGO PREJUDICADO o pedido da sua suspensão. Publique-se. Intime-se."
    No dia 07 de agosto de 2020, a defesa peticionou e informou o que segue:
    AÉCIO NEVES DA CUNHA, por seus advogados, nos autos do procedimento acima identificado, respeitosamente vem à elevada presença de Vossa Excelência informar que ainda não obteve acesso à íntegra da documentação relacionada às delações, bem como requerer seja concedida medida liminar para sobrestar o depoimento do Reclamante até que tenha vista dos documentos faltantes. 
    Na data de ontem, e na linha da r. decisão de Vossa Excelência, a Defesa compareceu à PF de Minas Gerais a fim de obter cópia dos documentos relacionados aos REs nºs 0007/2019 e 0028/2019 (doc. 1). 
    Não obstante tenham sido dadas cópias de alguns documentos, as mídias de fls. 50/51 do RE 0028/2019, bem como os documentos de corroboração de JOSÉ RICARDO não foram fornecidos.
    Por essa razão, na data de hoje, peticionou-se mais uma vez ao d. DPF requerendo cópia da documentação faltante (doc. 2). 
    No final do dia, em contato com o escrivão LUCAS, a Defesa foi informada de que o pedido não seria analisado na data de hoje, não sendo possível, portanto, a extração das cópias pretendidas. 
    Considerando que a oitiva do Reclamante está designada para a próxima quarta-feira e que, até o momento, a Defesa, em que pese o esforço empreendido, permanece sem acesso a parte dos documentos de corroboração apresentados pelos colaboradores MARCELO DIAS e JOSÉ RICARDO, requer-se seja concedida medida liminar para sobrestar o depoimento do Reclamante, até que o acesso seja franqueado, garantindo-se tempo hábil suficiente para a análise da Defesa.
    No dia 10 de agosto de 2020, proferi nova decisão para que, no prazo máximo de 24 horas, fosse cumprida integralmente a decisão por mim proferida no dia 05 de agosto de 2020, na qual determinei para o reclamante, inclusive, o acesso integral das declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o referido reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024. Eis o dispositivo da minha decisão:
    "(...) Ante o acima exposto e vislumbrando nos autos documentos inequívocos de descumprimento da minha decisão, DETERMINO O CUMPRIMENTO, no prazo máximo de 24 horas, da decisão por mim proferida, bem como SUSPENDO o depoimento do reclamante, para data posterior ao acesso integral das declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em prazo razoável para a análise da defesa, sob pena de configuração das responsabilidades administrativa e criminal por parte da autoridade que vier a descumprir a presente decisão. Intime-se, com urgência. Publique-se."
    No dia 10 de agosto de 2020, a defesa novamente peticionou e informou o que segue:
    AÉCIO NEVES DA CUNHA, por seus advogados, nos autos do processo em epígrafe, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência requerer a juntada do r. despacho proferido pelo d. DPF (doc. 01), nos autos do IPL nº 1035/18, que corrobora as informações apresentadas pela Defesa na petição de Peça 33, no sentido de que ainda não foi fornecida cópia das mídias de fls. 50/51 do RE 28/2019 (colaborador MARCELO DIAS), bem dos documentos de corroboração do colaborador JOSÉ RICARDO (fls. 55/57, do RE 7/19).
    Segundo Sua Excelência, os documentos acima referidos não estariam “acostados nos autos do IPL 1035/18, RE 7/19 ou RE 28/19 e nem se encontram nesta Polícia Judiciária ou não existem” (doc. 1). 
    Não obstante, além de serem expressamente referidos nas fls. 50/51 do RE 28/19 e fls. 55/57 do RE 7/19, há certidão de juntada às fls. 52 e 61, razão pela qual novamente peticionou-se a Sua Excelência a fim de que, tão logo localizados, seja fornecida cópia dos documentos à Defesa (doc. 02).
    Por fim, compromete-se a Defesa a informar Vossa Excelência tão logo tenha acesso à íntegra da documentação.
    A Polícia Federal, no dia 10 de agosto de 2020, certificou o seguinte:
    Certifico que nesta data em resposta a petição datada de 07/08/2020, encaminhei via email (ingrid@toronadvogados.com.br), o seguinte Despacho de ordem do DPF Leopoldo Soares Lacerda: "Tanto as mídias quanto os documentos relacionados não estão acostados nos autos do IPL 1035/2018-SR/PF/MG, RE 07/201SR/PF/MG ou RE 28/2019-SR/PF/MG e nem se encontram nesta Polícia Judiciária ou não existem". Acrescento que foi dada vista de todo conteúdo dos citados procedimentos". O referido é verdade e dou fé. Belo Horizonte/MG, aos 10 dia(s) do mês de agosto de 2020. Eu, _________MARIA RAQUEL DE CARVALHO SILVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, que o lavrei. 
    A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no dia 11 de agosto de 2020, requereu a extinção da presente Reclamação: 
    [...]
    Data maxima venia ao entendimento do culto Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal, o caso em apreço não retrata ofensa ao teor do enunciado de Súmula Vinculante nº 14, pois inexistente negativa ao defensor de acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, haja vista que foi assegurada à Defesa técnica vista de todo o material juntado aos autos da investigação preliminar. 
    Ocorre, portanto, uso de expediente com o propósito de atrasar o encerramento da apuração, ao passo que o Reclamante insiste na obtenção de documentos que não estão em poder da autoridade policial ou sequer existem, sendo certo que na estreita via da ação reclamatória não há espaço para alargar o objeto da cognição judicial e alcançar situações projetadas fora do alcance da Súmula Vinculante alegadamente afrontada. 
    Posto isso, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, seja extinta a presente reclamação, porquanto não há violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    No dia 12 de agosto de 2020, a Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, certificou: 
    CERTIFICO e dou fé que, INEXISTEM MÍDIAS E DOCUMENTOS no cofre desta Secretaria Criminal RELACIONADOS aos processos IP 1035/2018, RE 007/2019 e RE 0028/2019. Nada mais. Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020. 
    P/TEREZA SOARES DE ALMEIDA
    ESCRIVÃ JUDICIAL
    Por fim, no dia 12 de agosto de 2020, a Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prestou as informações complementares: 
    Informações complementares
    Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,
    Venho, através do presente, prestar informações complementares, relacionadas à reclamação retromencionada. 
    Em 07 de agosto de 2020 esta magistrada foi cientificada da decisão proferida por Vossa Excelência, que julgou parcialmente procedente a reclamação para garantir ao advogado do reclamante o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores (autos RE 007/2019 e 028/2019), bem como os documentos todos que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas. 
    Embora, por ocasião da reconsideração, datada de 31 de julho de 2020, já houvesse sido deferida a vista das mesmas declarações e de todos os documentos juntados pelos colaboradores (ff. 12 a 49 dos de n. 0028/19 e ff. 06 e 40-48 dos autos de n. 0007/2019), esta magistrada, em estrito cumprimento à ordem exarada por Vossa Excelência, determinou, em 07 de agosto de 2020, novamente fosse oportunizado ao procurador do reclamante “o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores (autos RE 007/2019 e 028/2019), bem como aos documentos todos que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas”.
    Os advogados tiveram amplo acesso a todo conteúdo tanto do IPL 1035/2008, quanto dos Res 7 e 28/2019, conforme despacho do Delegado de Polícia Federal responsável acostado aos autos do Inquérito Policial 1035/2008.
    Na data de hoje, 12 de agosto de 2020, e em estrito cumprimento à nova ordem exarada por Vossa Excelência, datada de 10 de agosto de 2020, foi concedida, pela terceira oportunidade, nova vista aos procuradores dos mesmos termos de declaração e de todos os documentos e mídia encartados nos processos de n. RE 007/2019 e 028/2019. 
    Cabe aqui ressaltar, conforme certidão acostada ao IP 1.035/2008 que não há, no cofre desta Vara de Inquéritos, mídias ou documentos relacionados ao IP n. 1035/2008 e aos Res 7 e 28/2019. 
    Nunca houve o propósito de descumprir a decisão exarada por Vossa Excelência. 
    Eventual não acesso, pelos procuradores, a mídia e documentos específicos decorre, na realidade, da inexistência deles nos autos das colaborações indicadas (autos RE 007/2019 e 028/2019) e na Secretaria do Juízo. 
    Sendo só para o momento, antecipo protestos de elevadas estima e consideração e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
    Cópia das decisões proferidas por este Juízo, da última manifestação do Delegado de Polícia responsável e a certidão da Secretaria referida seguem anexo para melhor compreensão dos fatos. 
    Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020.
    Sabrina da Cunha Peixoto Ladeira
    Juíza de Direito Auxiliar
    É incontroverso que a defesa do reclamante teve acesso aos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tanto que a própria defesa juntou cópias dos respectivos REs n.s 007/2019 e 028/2019. Porém, alega que "conforme informação de fls. 52 do RE 28/19 (MARCELO DIAS), as mídias contendo arquivo audiovisual foram anexadas a referido procedimento e não entregues à Defesa" e que "no que se refere ao RE 7/19, referente à colaboração do sr. JOSÉ RICARDO, os elementos de corroboração estão expressamente referidos às fls. 55/57 e também não foram concedidos à Defesa.".
    De um lado, a Polícia Federal afirma que "tanto as mídias quanto os documentos relacionados não estão acostados nos autos do IPL 1035/2018-SR/PF/MG, RE 07/201SR/PF/MG ou RE 28/2019-SR/PF/MG e nem se encontram nesta Polícia Judiciária ou não existem.".
    De outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais afirma que "o Reclamante insiste na obtenção de documentos que não estão em poder da autoridade policial ou sequer existem.".
    Por fim, a reclamada afirma que "eventual não acesso, pelos procuradores, a mídia e documentos específicos decorre, na realidade, da inexistência deles nos autos das colaborações indicadas (autos RE 007/2019 e 028/2019) e na Secretaria do Juízo.".
    É certo que tanto a defesa do reclamante quanto o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tiveram acesso aos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024. E até o momento não se sabe o que de fato aconteceu com as mídias e os documentos antes mencionados, o que deverá ser esclarecido oportunamente. Todavia, a ausência dessa documentação, por si só, não tem o condão de paralisar o Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024.
    Assim, como ainda não se tem notícia da localização das mencionadas mídias bem como das documentações faltantes, posteriormente, se e quando forem aos autos do Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, será garantido eventual acesso ao Ministério Público e à própria defesa. 
    Saliento que, não bastasse haver certidão elaborada no dia 12 de agosto de 2020, pelo Cartório da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, constando que "inexistem mídias e documentos no cofre desta Secretaria Criminal relacionados aos processos IP 1035/2018, RE 007/2019 e RE 0028/2019", a reclamada também informa que esse material não se encontra nos autos do inquérito acima, consequentemente não pode ser acessado nem pela defesa nem pela acusação, inexistindo prejuízo ao contraditório. E sendo assim, uma vez que a defesa teve acesso a todos os documentos efetivamente existentes nos autos do inquérito policial acima, não há mais razão para se manter a suspensão do depoimento do reclamante, que fica liberado.
    Ante o acima exposto, JULGO EXTINTA esta Reclamação e LIBERO o depoimento do reclamante nos autos do Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, sem prejuízo de futuro acesso da defesa das mídias e dos documentos apontados faltantes, acaso sejam localizados e regularmente juntados aos autos. 
    DETERMINO, ainda, que a Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como Corregedora Permanente do respectivo Cartório, instaure procedimento para apurar eventual extravio das mídias bem como das documentações faltantes.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente